Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS PELA FIPE SAÚDE. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de aplicação dos reajustes anuais com base nos percentuais previstos pela FIPE Saúde.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora é beneficiária do plano de saúde “coletivo empresarial” desde 30 de outubro de 2020; (ii) o valor da mensalidade em setembro de 2024 era de R$ 1.782,23, e, em outubro de 2024 passou a ser de R$ 2.207,83, ou seja, um aumento de R$ 425,60 e (iii) o contrato firmado entre as partes prevê o reajuste anual com base na variação FIPE e o atuarial com base na variação dos custos do grupo “Cassi família”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está regular o reajuste anual do plano de saúde contratado pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A matéria acerca de eventual abusividade do reajuste anual do plano de saúde deve ser aferida após exauriente instrução probatória, mediante a demonstração de cálculos atuariais e administrativos, a fim de comprovar a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida medida de urgência, até porque a prova documental produzida nos autos originários não se revela suficiente à demonstração da patente abusividade do reajuste (R$ 425,60/mês).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; acórdão 1768226, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 20.10.2023; acórdão 1778344, rel. Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 9.11.2023; acórdão 1374483, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 15.10.2021; acórdão 1946650, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 4.12.2024; acórdão 1950546, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.12.2024.